Tribunal: TJDFT
Processo: 0038085-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. CONTRARIEDADE DO ACÓRDÃO COM RECURSO REPETITIVO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. AJUIZAMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Conforme o artigo 1.030, II, do CPC, é cabível o Juízo de retratação do órgão julgador, no caso de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário contra acórdão que contrarie entendimento adotado em sede de Recurso Repetitivo ou Repercussão Geral.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736/RS, entendeu pela não inclusão de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria concedida por entidade fechada de previdência fechada.

3. Em modulação de efeitos, entendeu não ser aplicável o entendimento esposado às ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo.

4. Reconsideração rejeitada, acórdão mantido.